Tribunal: TJDFT
Processo: 0753405-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a dívida ativa inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo que incumbe ao executado ou ao terceiro, a quem aproveite, elidir tal presunção relativa mediante apresentação de prova inequívoca.
2. O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de desconstituir a presunção de veracidade, pois se restringiu a afirmar, de forma abstrata, a ausência dos requisitos legais para constituição do débito.
3. Acerca da responsabilidade por substituição tributária, não é exigível que conste o nome dos responsáveis tributários na Certidão de Dívida Ativa, pois podem ser chamados de maneira supletiva. Precedentes.
4. O ISS se trata de imposto sujeito a lançamento por homologação, isto é, fundamentado em declaração elaborada pelo próprio contribuinte. Tal circunstância afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio.
5. Por serem encargos legalmente previstos, é suficiente a indicação na CDA do termo inicial e da norma legal que fundamenta o índice utilizado para atualização monetária e os juros de mora.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.